Tribunal: TJSP
Processo: 2233360-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão mantida. Possibilidade de concessão da assistência judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada a necessidade (Súmula 481 do STJ). Exequente que não demonstrou a alegada impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais. Eventual prejuízo fiscal de uma das empresas do grupo, existência de outras ações ou

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Decisão mantida. Possibilidade de concessão da assistência judiciária às pessoas jurídicas, desde que comprovada a necessidade (Súmula 481 do STJ). Exequente que não demonstrou a alegada impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais. Eventual prejuízo fiscal de uma das empresas do grupo, existência de outras ações ou dívidas não são, isoladamente, prova segura/convincente da condição de hipossuficiência da agravante. Recurso desprovido, com observação quanto ao recolhimento das custas.